Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LISTISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA A RESPEITO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. De acordo com pacífico entendimento jurisprudencial no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, não há necessidade de que o julgador se manifeste pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivo legais invocados pelas partes, bastando a exposição de razão fáticas e jurídicas aptas a assegurar a devida prestação jurisdicional
3. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos requisitos legais, já se mostra apta a indicar o prequestionamento necessário para viabilizar a admissibilidade dos recursos especial e extraordinário.
4. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, oportunidade em que reconheceu que, por se tratar de ação objetivando disponibilização de medicamento não padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, deve ser mantido o processamento da causa perante a Justiça Comum do Distrito Federal, sendo vedada a declinação de competência em favor da Justiça Federal, até o julgamento definitivo do Tema 1234/STF, em decorrência de medida cautelar deferida pela colenda Corte Suprema, não se encontra configurada omissão passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.